Tribunal: TJMT
Processo: 1000591-91.2017.8.11.0025
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000591-91.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PRENOROESTE INDUSTRIA, COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA. - EPP - CNPJ: 24.715.815/0001-15 (AGRAVANTE), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO BACH - CPF: 512.940.449-15 (AGRAVADO), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), EMILSON DE CAMPOS ALMEIDA - CPF: 003.014.881-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. MANDADO RECEBIDO SEM RESSALVAS POR EX-SÓCIO. COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. OFERTA DE ACORDO. TEORIA DA APARÊNCIA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, em razão do descumprimento de contrato de construção de barracão pré-moldado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a citação realizada na pessoa de ex sócio é válida para suprir a citação dos sócios administradores da empresa ré, e se a decretação de revelia e o julgamento antecipado da lide configuraram cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É válida a citação de pessoa jurídica realizada na pessoa de quem se apresenta como representante da empresa e comparece em juízo, demonstrando ciência inequívoca do processo, em aplicação da teoria da aparência e do princípio da instrumentalidade das formas, afastando a alegação de nulidade por ausência de citação dos sócios administradores.

Ainda que o ex sócio não constasse formalmente no contrato social, seu comparecimento à audiência de conciliação e a apresentação de proposta de acordo demonstram que a empresa teve ciência inequívoca do processo.

A decretação da revelia e o julgamento antecipado da lide são cabíveis quando a parte ré, devidamente citada, permanece inerte, não apresentando defesa no prazo legal.

O vínculo familiar aparente entre os sócios, evidenciado pelo mesmo sobrenome, reforça a presunção de que a citação na pessoa do ex integrante da empresa possibilitou o conhecimento dos autos pelos demais sócios e administradores.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PRENOROESTE INDUSTRIA, COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Juína que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1000591-91.2017.8.11.0025, manejada por PAULO ROBERTO BACH, julgou parcialmente procedente o pedido inicial nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial para o fim de:

a) RATIFICAR a liminar concedida;

b) DECLARAR RESCINDIDO o contrato de ID. 7965212 - Pág. 2;

c) CONDENAR a requerida na restituição dos valores pagos, de uma só vez, a serem corrigidos a partir do desembolso de cada parcela, pelo índice definido no instrumento contratual, além de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e multa por inadimplência, nos moldes estabelecidos no contrato (na ausência de previsão deverão ser adotados os parâmetros do TJMT);

d) CONDENAR a requerida no pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ).

Não atribuída à parte autora a causa da rescisão contratual, DEIXO de condená-la no pagamento dos encargos contratuais.

CONDENO a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC). (...)”

Em suas razões, a apelante defende a nulidade da citação realizada na pessoa de FELIPPE BENDER TAQUES, argumentando que o citado não era réu na demanda, não figurando nos documentos que instruem a petição inicial.

Diz que não houve desconsideração da personalidade jurídica da empresa e que Felippe Bender Taques é servidor público desde 2019, sendo vedado de participar da administração empresarial.

Aduz que a citação foi realizada de forma irregular, desconsiderando os reais sócios-administradores da empresa, ROSELI FÁTIMA BENDER TAQUES e ANDRÉ LUIZ BENDER TAQUES, cujas intimações foram ignoradas.

Alega, ademais, a injustificada decretação de revelia, que resultou no julgamento antecipado da lide, impossibilitando a empresa de exercer o contraditório e a ampla defesa, especialmente no que tange à apresentação de documentos essenciais, como os projetos da obra contratada.

Por fim, requer o reconhecimento da nulidade da citação, com consequente anulação da sentença e a reabertura da instrução processual para que a apelante possa produzir provas e exercer o direito de defesa.

Contrarrazões no ID 222293720.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O autor ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes contra a empresa Prenoroeste Indústria e Comércio Ltda, tendo como objeto o contrato de construção de um barracão pré-moldado de 1.500m2 pelo valor de R$ 434.000,00.

Durante a construção, houve a paralisação da obra e, posteriormente, o barracão desabou em 28/09/2015, danificando máquinas do autor. O autor alegou que negociou a devolução parcial dos valores pagos com a viúva do proprietário falecido e com André Luiz Bender Taques, sócio da empresa, mas não recebeu ressarcimento.

A empresa requerida foi citada via edital, com contestação da Defensoria Pública alegando nulidade da citação. O juízo reconheceu a nulidade e determinou a citação pessoal dos sócios Felippe Bender Taques, Roseli Fátima Bender Taques e André Luiz Bender Taques. Confira a decisão (ID 222293685):

“(...) Analisando o pedido de nulidade do ato citatório, verifico que o pleito merece acolhimento, uma vez que não foram esgotados todos os meios de localização dos representantes / sócios da empresa requerida.

Na hipótese dos autos, verifico que houve 03 tentativas de citação pessoal da requerida, não sendo possível concluir que a demanda está em local incerto e não sabido, uma vez que o Oficial de Justiça certificou no Id. 50237475 - Pág. 1 que “não sendo possível verificar se havia alguém no local, eis que a residência é toda murada, onde bati palmas porém não fui atendido, do lado esquerdo há um escritório de advocacia, que também se encontrava fechado e do lado direito uma residência também fechada, sem ninguém no local, não tendo localizado os requeridos, assim, NÃO FOI POSSÍVEL DAR FIEL CUMPRIMENTO AO MANDADO; deste modo, devolvo o presente para seus devidos fins”.

Outrossim, no Id. 19802261 o autor indicou o endereço dos sócios da empresa demandada, sendo eles Roseli Fatima Bender Taques, Felippe Bender Taques e André Luiz Bender Taques, todos residentes no mesmo endereço: Rua Tenente Portela, nº 114, Módulo 03, Juína/MT.

Neste deslinde, é de conhecimento deste juízo que Felippe Bender Taques é servidor público lotado na Secretaria do Juizado Especial do fórum de Juína, sendo simples concluir que de fato não houve o esgotamento de todas as diligências para citação da empresa requerida por meio de seus sócios.

(...)

Determino a CITAÇÃO DA EMPRESA REQUERIDA na pessoa de seu sócio Felippe Bender Taques, o qual poderá ser localizado na Secretaria do Juizado Especial de Juína ou pelo telefone (66) 99253-0037 (Arts. 243 e 246 do CPC), bem como dos demais sócios (Roseli Fatima Bender Taques e André Luiz Bender Taques) no endereço Rua Tenente Portela 114, Módulo 03, Juína/MT, para apresentar defesa nos termos determinado na decisão/despacho que recebeu a exordial. (...)”

Contudo, apenas Felippe foi citado, enquanto Roseli e André deixaram de ser localizados, uma vez que não houve tentativa nesse sentido.

Na sequência, a audiência de conciliação foi infrutífera e, diante da revelia da requerida, houve julgamento antecipado da lide, resultando na procedência parcial dos pedidos da Ação.

Contra esse
decisum
recorre a ré para que seja decretada a nulidade da sentença sob o argumento de que a citação foi irregular.

O art. 238 do Código de Processo Civil prevê que “
a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual
”. Já o art. 242 dispõe que a citação deve ser pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado.

No caso dos autos, observa-se que Felippe Bender Taques recebeu o mandado de citação e compareceu à audiência de conciliação, onde apresentou proposta de acordo (ID 222293698). Ainda que não constasse formalmente como sócio no momento da citação, sua participação demonstra que a parte recorrente teve ciência do processo e dos atos subsequentes, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.

Além disso, os sócios da empresa aparentam ter vínculo familiar, pois possuem o mesmo sobrenome, o que reforça a tese de que a citação na pessoa de Felippe Bender Taques não impediu o conhecimento dos autos pelos demais sócios e administradores.

A citação tem por finalidade garantir o contraditório e a ampla defesa, o que, no presente caso, foi assegurado. O comparecimento de representante da empresa à audiência e sua manifestação demonstram a ausência de prejuízo concreto, aplicando-se, assim, o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) e a teoria da aparência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA – DESERÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – PREPARO REALIZADO EM DOBRO - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO §4º DO ARTIGO 1.007 DO CPC - PRELIMINAR REJEITADA -
NULIDADE DA CITAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MANDADO RECEBIDO SEM RESSALVAS POR EX-SÓCIO E NA SEDE DA EMPRESA - APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO (ART. 85, §11, CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não ocorre deserção se o apelante, após intimado, realiza o preparo em dobro (§4º do art. 1.007 do CPC).

“
Vigora no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo
.” (AgInt no REsp 1774909/PR).

Os honorários sucumbenciais devem ser majorados na via recursal (art. 85, §11, do CPC).

(N.U 1009842-85.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 08/03/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA PARA REGISTRO DE SERVIDÃO DE IMÓVEL – REVELIA DECRETADA –
NULIDADE DA CITAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE QUE A CARTA FOI ENTREGUE NO ENDEREÇO DA EMPRESA – CITAÇÃO RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO, SEM RESSALVA
– VALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não tem cabimento as alegações de que o recebedor da carta de citação é pessoa estranha ao quadro de funcionários da empresa, a uma porque não passam de suposições desprovidas de comprovação e, a duas, porque o STJ admite a teoria da aparência para considerar válida a citação de pessoa jurídica recebida por preposto da empresa, mesmo que a receba sem fazer nenhuma ressalva quanto à inexistência de poderes para tanto. [...](TJ-MT 10023165420218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2021)”

(N.U 1016505-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CITAÇÃO EM NOME DE REPRESENTANTE – VALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, mediante a aplicação da teoria da aparência, no sentido de que, reputa-se válida a citação na hipótese em que esta for realizada no endereço da pessoa jurídica e recebida por quem se apresenta como representante da empresa,
sem mencionar qualquer ressalva quanto à inexistência de poderes de representação
.

(N.U 0037377-40.2016.8.11.0041, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018)

Logo, inexiste nulidade, pois a ciência do feito foi amplamente garantida à parte recorrente, não se tratando de hipótese de cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários para 15% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025